Tribunal: TJDFT
Processo: 0748197-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0748197-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FLAVIO TADEU CORSI XIMENES e NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, em favor de FERNANDO ARAÚJO SANTOS, em face da decisão (id. 21210857, fls. 39/41) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 0005176-87.2020.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estaria envolvido em tráfico de drogas. Em suas razões (id. 21210845), os impetrantes alegam que, pelas provas colhidas em sede extrajudicial, o único investigado e alvo da operação seria IVANILDO, tendo ele assumido a propriedade do entorpecente apreendido em sua residência. Além disso, não há demonstração individualizada da participação do paciente, pois foi preso em local diverso de IVANILDO e nada de ilegal foi apreendido em sua posse. Ao final, requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (id. 21211364): Analisando detidamente os autos, observo que as Defesas não trouxeram qualquer fato novo hábil a amparar seus pedidos. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. “Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, tendo sido apreendida 10.150g de pasta base de cocaína. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento das testemunhas policiais, denotando que se trata de operação que culminou na prisão dos autuados e apreensão de grande quantidade de drogas. De acordo com os policiais, foram realizadas campanas para monitorar a conduta do autuado IVANILDO, que seria conhecido pela prática de tráfico de drogas. No dia da prisão, estando em constante monitoramento policial, IVANILDO teria se encontrado com os autuados BRUNO, FERNANDO e MAICO para realizar as tratativas do tráfico de entorpecentes. IVANILDO teria pego as drogas dos demais autuados BRUNO, FERNANDO e MAICO, após estes terem recusado a mesma droga em razão da baixa qualidade do produto. A enorme quantidade de drogas está a indicar que se tratam de grandes traficantes, fornecedores de entorpecentes para outros traficantes, mesmo porque o material entorpecente apreendido não estaria apto ao consumo imediato. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros garantia da ordem pública delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seus ímpetos delitivos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados BRUNO e IVANILDO são reincidentes, possuindo aquele condenações por roubo e furtos, e este, condenação por crime cometido em contexto de violência doméstica. IVANILDO também se encontra respondendo a processo criminal por homicídios tentados e consumados. De igual monta, MAICO possui condenação criminal pretérita, transitada em julgado, também por crime de tráfico de drogas. Tudo isso corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2aTURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016.Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Pelo contrário, a existência, em tese, do delito do art. 35 da Lei de Drogas afasta a incidência da figura do tráfico privilegiado. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Assim, não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, especialmente quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida. Nesse sentido, segue entendimento do TJDFT: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 CAPUT C/C ARTIGO 40 DA LEI ANTIDROGAS.PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. IGUALDADE DE HIERARQUIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1.In casu, o paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei11.343/2006. Preso em flagrante teve sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. 2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de 4. No caso, está Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e ante o risco de Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente.”(Acórdão 1240596, 07054744120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.)” Por fim, em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, verifico que não há qualquer informação indicando que os acusados façam parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do acusado, em preventiva especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, e não sendo possível a colocação em liberdade conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de BRUNO CÉSAR DE ARAÚJO, IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHÃES e FERNANDO ARAÚJO DOS SANTOS. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que o paciente foi encontrado em suposta prática de traficância, crime de elevado potencial ofensivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, de uma grande quantidade de substância entorpecente, através de operação realizada pela Polícia Federal. Assim, em uma análise sumária, não verifico nos autos elementos que descartem a autoria delitiva do paciente na atividade de traficância, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020 16:17:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator